Tribunal: TJBA
Processo: 0373634-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373634-84.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES e outros

Advogado(s)
:
REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

APELADO: ISIS DE ARAGAO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, GLAUBER JADER SUBUTZKI, LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ORIGEM DA POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
IM
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na análise do acerto da sentença que julgou improcedente a ação de usucapião manejada pela parte apelante.

II - A ação de usucapião caracteriza-se como modo de aquisição da propriedade pela posse contínua e duradoura.

III - Havendo contrato de locação avençado entre as partes, não há que se falar na intenção da apelante de ali viver como se dona fosse, uma vez que a posse exercida pelos locatários não possibilita a prescrição aquisitiva, pois é desprovida de
animus domini
. No mesmo sentido, a própria demanda possessória, por si só, já controverte a posse, independentemente da solução dada.

IV – Inexistindo a comprovação dos requisitos legais da ação de usucapião, impõe-se a manutenção da sentença.

V – Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0373634-84.2013.8.05.0001
em que é apelante
REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES
E OUTROS
e apelado
ISIS DE ARAGAO SANTANA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.